Tribunal: TCU
Processo: 028.395/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3539/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de ato de pensão militar emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que o Acórdão 1856/2023-TCU-Segunda Câmara , com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão militar instituído por José Batista Neto em favor de Maria Margarete de Souza Araujo Batista; Considerando que o Centro de Controle Interno do Exército tomou ciência do referido acórdão em 23/3/2023 (peça 10); Considerando que o Comando da 12a Região Militar do Exército solicitou prorrogação de prazo por mais 60 dias para cumprir a determinação do Tribunal, conforme Ofício No 2-TCU/SVP/Cmdo 12a RM, de 3/4/2023 (peça 11); Considerando que a Seproc propôs o deferimento parcial do pedido de prorrogação de prazo, a contar do término do prazo anterior (peça 12); Considerando que são razoáveis os motivos apresentados pelo peticionante para solicitação da prorrogação do prazo por 60 dias (peça 11); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 143, V, alínea "e", do RI/TCU, em conceder ao Comando do Exército prorrogação de prazo, por 60 dias, a contar da data da ciência da notificação do Acórdão 1856/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 10), para dar cumprimento às determinações constantes do item 1.7 (e seus subitens) do referido acórdão. 1. Processo TC- Processo 028.395/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Maria Margarete de Souza Araujo Batista (XXX.472.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.